Tribunal: TJDFT
Processo: 0009577-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009577-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GISLENE DA MOTA CASQUEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário de GISLENE DA MOTA CASQUEIRO não foi objeto de impugnação. Nesse quadro, às partes, para requerer o que for de direito. Brasília, 23 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador